Tribunal: STF
Processo: ARE 1348871
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. EMPRESA URBANA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.



    - A contribuição ao INCRA é plenamente exigível, pois não verificada a sua natureza de exação de seguridade social, as Leis nº 7.787/89, 8.212 e 8.213/91 não tiverem o condão de revogar ou alterar os diplomas legais que a instituíram e modificaram, razão pela qual resulta legal a exigência dos empregadores urbanos, tal como decidido pelo o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 977.058/RS, representativo da controvérsia, que firmou entendimento de que, em razão de sua natureza jurídica de contribuição especial de intervenção no domínio econômico, destinada aos programas e projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares, a contribuição é exigível das empresas urbanas e rurais. Precedentes também do STF.



    - Não há óbice constitucional quanto à base de cálculo dessa exação ser a mesma da seguridade social prevista no artigo 195, inciso I, da Lei Fundamental, incidente sobre a folha de salários, pois as vedações constitucionais restringem-se às hipóteses de taxas relativamente aos impostos (artigo 145, § 2º) e de impostos da competência residual da União, no que diz respeito aos demais impostos federais, estaduais ou municipais (artigo 154, inciso I).



    - O fato de a contribuição de intervenção no domínio econômico sujeitar-se ao artigo 146, inciso III, alínea a, não leva à conclusão de que deva ser instituído mediante lei complementar, pois se sujeita, sim, às normas gerais estabelecidas pela legislação complementar em matéria tributária, mas não é de se exigir que ela própria seja veiculadas apenas por meio de lei complementar.



    - Apelação desprovida.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 93, IX; 149; 170; 173; 174 e 175, todos da CF. Sustenta que: (i) o acórdão é nulo, uma vez que não se manifestou sobre questão aventada pela parte; (ii) “a reforma agrária é atividade essencialmente estatal, pelo que a contribuição de intervenção no domínio econômico – contribuição ao INCRA – instituída com o fim de promovê-la é inconstitucional, por não preencher os requisitos necessários à sua legitimação, decorrentes da interpretação sistemática dos arts. 149, 170, 173, 174 e 175 da Constituição Federal”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    “O recurso não comporta admissão. Inicialmente, no que diz respeito à arguida afronta ao art. 93, IX da CF, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI n.º 791.292/PE tema n.º 339, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais se contenta com existência de motivação - ainda que sucinta - na decisão, não se demandando o exame aprofundado de cada uma das alegações. 



    (…)



    Por outro lado, o STF firmou sua jurisprudência no sentido da da constitucionalidade contribuição ao INCRA, como se infere das conclusões dos seguintes julgados: 



    (…)



    Verifica-se, assim, que a pretensão ventilada destoa da jurisprudência que se consolidou no âmbito do STF. 



    Sendo devida a exação combatida, tenho por prejudicado o pedido de compensação. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à pretensão de violação ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (tema n.º 339 de Repercussão Geral), e não o admito em relação às demais questões.”



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’



    Quanto à questão de fundo, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido da constitucionalidade da contribuição destinada ao INCRA. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E AO SEBRAE. CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 816. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade das contribuições ao INCRA e ao SEBRAE 5. Rejeitada a repercussão geral da matéria tratada no RE 892.238-RG, Tema 908 e no RE 1.052.277, Tema 957. 6. O STF, no exame do RE 574.706 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 69), firmou entendimento no sentido de que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins. 7. Esta CORTE reconheceu a repercussão geral da controvérsia, no julgamento do RE 882.461-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 816, em relação aos “Limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório”. 8. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 886.789-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma)



    “EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PROPÓSITO MODIFICATIVO E INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ESPECÍFICA TESE DA REFERIBILIDADE OU DO BENEFÍCIO DIRETO. PRECEDENTES. A agravada reconheceu expressamente em suas razões de recurso extraordinário não ter interesse em recorrer da parte do acórdão que versava sobre a contribuição destinada ao Funrural. Portanto, não está caracterizada decisão extra petita. Esta Suprema Corte firmou orientação quanto a constitucionalidade da sujeição passiva das empresas urbanas à Contribuição ao INCRA. Matéria diversa da discussão sobre a inconstitucionalidade superveniente devido à modificação do art. 149 da Constituição. Recurso de embargos de declaração conhecido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (RE 372.811-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma)



    Além disso, o STF, ao apreciar o Tema 495 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001”.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 02 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator